Tribunal: STF
Processo: RE 1255927
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES AO FGTS. FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO INSS. NOTIFICAÇÃO. NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DO FGTS. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 114 DA CF. RELAÇÃO DE EMPREGO. SEM ARGUIÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA TRAZIDA E RECONHECIDA PELO FISCAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO CARACTERIZADO. 
    1 - De acordo com as Leis n os 8.036/90 e 8.844/94, MPs n os 1.795/99 e 1.799/99, que dispõem sobre o FGTS, cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização e a apuração das contribuições ao FGTS, bem como a aplicação das multas decorrentes de infrações a essa legislação. Como também, cabe a fiscalização ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), que detém poderes para perquirir acerca da natureza da relação de trabalho que vincula duas ou mais pessoas, para fins de cobrança da contribuição previdenciária devida. Ademais, constitui-se a relação de emprego o fato gerador da cobrança da contribuição social, competindo aos agentes arrecadadores à fiscalização do recolhimento das exações, investigando a situação fática, vislumbrando a possibilidade de sua subsunção à hipótese de incidência da norma tributária. Portanto, não são incompetentes, em razão da matéria nem violam o art. 114 da CF, pois não implica o reconhecimento de direitos recorrentes da relação empregatícia. 
    2 - Demonstrada a competência do INSS para atuar na fiscalização, tem-se, todavia, que, no caso concreto, a apelante ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face da UNIÃO FEDERAL e da CEF. Como acima mencionado, nos termos dos arts. 4º e 7º da Lei n. 8.036/90, a CEF é mero agente operador dos recursos do FGTS, portanto, não possui competência para fiscalizar e apurar as contribuições em comento e, em razão disso, não pode figurar no pólo passivo desta demanda. Todavia, cabe lembrar que a natureza jurídica do INSS é de autarquia federal, a qual possui personalidade jurídica própria e capacidade postulatória para agir na justiça, além disso, pode fazer a fiscalização, arrecadação, lançamento fiscal (quando não há o pagamento), bem como promover a inscrição na dívida ativa e expedir a certidão negativa de débito. Dessa forma, a ação deveria ter sido direcionada ao INSS, e não à União, já que a CDA foi expedida pela primeira. 
    3 - A atuação investigativa dos fiscais da Previdência Social e, está voltada ao cumprimento da legislação previdenciária, ou seja, a perfectibilidade dos efeitos previdenciários. Adverte-se, todavia, que ‘o reconhecimento da relação empregatícia, para essa finalidade específica, não transborda para alcançar a geração de efeitos trabalhistas, da mesma forma que não pode ficar atrelado aos resultados que decorreriam de eventual contenda na Justiça Especializada, medida essa cujo ajuizamento fica na dependência da vontade do empregado. A identificação da relação de emprego, na via administrativa, constitui uma fase prévia e indispensável ao lançamento do tributo pelo agente arrecadador" (AC n. 333321. TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO. Segunda Turma. Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti. Julgamento: 30/11/2004. Publicação: DJ - Data::21/02/2005 - Página::529 - :34). 
    4 - No caso vertente, a NDFG n. 01238 descreve como fato gerador: ‘1- No período do débito o SENAI contratou o trabalho de diversas pessoas (físicas) para determinados serviços. 2- ao invés de proceder os contratos de trabalho conforme dispõe a CLT, fez contratos de prestação de serviço, considerando as pessoas contratadas como segurados autônomos. 3- o débito foi levantado pelos seguintes elementos: a) contratos de prestação de serviço; b) recibos das remunerações pagas às pessoas (físicas) contratadas’. O INSS autuou a empresa autora, ora apelante, constatando, a autarquia previdenciária, que, na realidade, existia vínculo empregatício, segundo a norma de regência (não-eventualidade, subordinação e onerosidade - art. 3º da CLT). No entanto, quanto ao conteúdo probatório, não conseguiu a parte apelante demonstrar a inexistência de relação empregatícia, tendo em vista que apenas juntou os contratos realizados, sem contestar os fatos contra ele imputados - necessário em razão do princípio da primazia da realidade do contrato de trabalho -, desenvolvendo sua tese somente no âmbito teórico. 
    5 - Outrossim, cabe lembrar que os pressupostos de uma relação de emprego são: a não-eventualidade, consistente no empregado que se fixa numa fonte de trabalho; a onerosidade se manifesta quando presente o pagamento de parcelas remuneratórias pelo serviço prestado em função do pacto, ou a intenção contraprestativa na pactuação da realização do serviço pelo prestador; e, a subordinação, que revela o poder diretivo da empresa que limita a autonomia da vontade do trabalhador, de modo quente deve se adequar, na prestação dos serviços, às orientações traçadas pela contratante. 
    6 - Apelação improvida” (fls. 31-33, e-doc. 12). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 25, e-doc. 13). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o art. 114 da Constituição da República e argumenta que “o núcleo da questão controvertida reside no fato de se reconhecer a exclusiva competência da Justiça do Trabalho para dispor sobe a existência ou não das relações laborais, conforme disposto no art. 114 da constituição Federal e, por conseguinte, a impossibilidade de fiscalização do INSS fazê-lo, promovendo o lançamento dos créditos tributários devidos” (fl. 10, e-doc. 16). 
    Assevera que, “para suprir demandas pontuais, o SENAI formalizou contratos de prestação de serviços com determinados profissionais, para que estes realizem trabalhos específicos à recorrente, sendo certo, entretanto, que tais pactos não podem, por si só, serem transmutados em relação laboral. Todavia, não foi assim que entendeu o ilustre fiscal atuante. Ao proceder à fiscalização nos estabelecimentos do Recorrente, a douta fiscalização houve por bem descaracterizar diversos dos seus contratos de prestação de serviços, sob a argumentação de que estes configurariam vínculo trabalhista, promovendo lançamento dos créditos de FGTS supostamente devidos àqueles que julgava serem empregados do recorrente. Ao fazê-lo, a fiscalização fez às vezes de poder judiciário trabalhista, violando sobre maneira o art. 114 da Constituição Federal, o que não se pode admitir” (sic, fls. 13-14, e-doc. 16). 
    Assinala que “o procedimento adotado pelo recorrido, que declarou a natureza jurídica de emprego com referência às relações que envolviam SENAI e os preadores de serviços autônomos, violou, flagrantemente, a Constituição Federal. (...) o recorrido não pode se revestir na figura de um juiz para concluir se um contrato e prestação de serviços é um contrato de trabalho” (fls. 14-17, e-doc. 16). 
    Pede, “tendo em vista a manifesta incompetência da fiscalização do Recorrido para (des)caracterizar relações de trabalho, (...) que se dê integral provimento ao presente recurso extraordinário, para reconhecer a ilegalidade do lançamento efetuado” (fl. 20, e-doc. 16). 
    3. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. QUESTÃO CONTROVERTIDA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 22). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.036/1990 e 8.844/1994 e Medidas Provisórias ns. 1.795/1999 e 1.799/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – TOMADORA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – IMUNIDADE NÃO CARACTERIZADA. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A aferição de responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 5.466/1999 e Lei complementar 116/2003), o que inviabiliza o extraordinário. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.052.508-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGULARIDADE DA CDA . AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. (...). 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 763.532-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2013).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora